Tribunal: TJBA
Processo: 0541413-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541413-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEAR PRODUCAO CULTURAL E SERVICO HELIOGRAFICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUISA DULTRA DE SOUZA, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO, ADEMIR ISMERIM MEDINA, ALINE GIDARO PRADO, MARCOS VINICIUS ALVES OLIVEIRA

APELADO: ALANA QUILVIA OLIVEIRA PINTO e outros

Advogado(s)
:
HUGO XAVIER DE OLIVEIRA, NADLLA MACHADO ROCHA THE

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação indenizatória. Cancelamento de apresentação musical previamente contratada. Sentença de procedência, condenando ao pagamento de danos materiais, morais e multa contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva de ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS negada. Na espécie, é de grande evidência a existência de relação comercial de representação entre este apelante e a TEAR PRODUÇÃO CULTURAL E SERVIÇO HELIOGRÁFICO – LTDA. Nos termos do artigo 116 do Código Civil, as manifestações de vontade por parte do representante obrigam ao representado. Desse modo, o contrato celebrado pela TEAR PRODUÇÃO CULTURAL E SERVIÇO HELIOGRÁFICO – LTDA na qualidade de representante artística de ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS possui efeitos jurídicos com relação a ele, não podendo ser acolhida a tese de ilegitimidade nesta demanda. Para além disso, é patente que lhe foi repassada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativa a adiantamento de cachê para a apresentação, de modo que, ainda que se cogitasse da inexistência de liame contratual, é patente que faz parte da relação jurídica ora discutida, sendo parte legítima a figurar no feito. Mérito. A análise do instrumento contratual celebrado evidencia que foi pactuado o pagamento do importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser adimplido pela contratante em três distintas parcelas: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no momento da assinatura do contrato; b) R$ 20.000,00 (vinte mil) até a data de 01/04/2016 e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento, isto é, 18/04/2016. Todavia, pela análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) pactuados contratualmente, apenas foram adimplidos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Isto é, não houve o integral pagamento do preço que daria direito a exigir a contraprestação negociada (realização do show). Na hipótese de tal inadimplemento, o instrumento negocial expressamente prevê a rescisão contratual. Para além disso, a avença previu que seria obrigação da contratante providenciar a hospedagem do artista em estabelecimento com requisitos especificados. Ainda que nos autos tenha sido apresentado registro de conversas por aplicativo de mensagem
em
que se fez menção ao local em que ficaria hospedado o Sr. ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS, não há
no caderno processual
nenhuma documentação que comprove que a localidade atenderia aos requisitos contratualmente postos. Assim, pela análise dos documentos acostados
ao feito
, é de se ver que as contratantes (ALANA QUILVIA OLIVEIRA PINTO e A Q EVENTOS - LTDA) descumpriram seus deveres negociais, não sendo possível, em tal cenário, exigirem o adimplemento contratual da parte adversa, conforme dita do artigo 476 do Código Civil. Ora, se não é possível à parte requerer o cumprimento do contrato, em igual medida não pode pleitear danos advindos da não execução da avença, uma vez que não foram preenchidas as condições para que isto fosse juridicamente exigível. É de se concluir, portanto, pela necessidade de reforma da sentença, de modo a negar acolhimento aos pleitos autorais. Dado provimento aos recursos de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº

0541413-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TEAR PRODUÇÃO CULTURAL E SERVIÇO HELIOGRÁFICO – LTDA
e
ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS
, e como apeladas,
ALANA QUILVIA OLIVEIRA PINTO
e
A Q EVENTOS - LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar
provimento ao
s
recurso
s
d
a

TEAR PRODUÇÃO CULTURAL E SERVIÇO HELIOGRÁFICO – LTDA
e de
ALESSANDRO CORREA DE CAMPOS
.